Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08/01/2023 na rodovia GO-010, no qual o veículo conduzido pelo réu colidiu frontalmente com o automóvel do autor. Em decorrência do acidente, o autor sofreu lesões e perdeu familiar próximo. O juízo de origem condenou o réu ao pagamento de R$ 45.157,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante é civilmente responsável pelo acidente de trânsito que originou os danos pleiteados; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais devem ser mantidos, reduzidos ou afastados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por acidentes de trânsito é subjetiva e exige a demonstração de dano, culpa e nexo de causalidade. No caso, a autoria e a culpa do recorrente restam demonstradas por prova documental, especialmente pelas declarações prestadas no boletim de ocorrência, em que admite ter perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária.
4. A alegação de caso fortuito, fundada na ocorrência de aquaplanagem em razão de forte chuva, não se sustenta, pois se trata de fenômeno previsível e evitável mediante direção prudente, conforme dever objetivo de cuidado previsto no art. 28 do CTB.
5. A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 é proporcional à gravidade dos fatos, considerando as lesões físicas sofridas pelo autor e a perda de ente familiar em razão do acidente, atendendo aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e às finalidades compensatória, punitiva e preventiva da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. O condutor que perde o controle do veículo em razão de aquaplanagem, invadindo a pista contrária e colidindo com outro automóvel, responde civilmente pelos danos decorrentes, por descumprimento do dever de condução segura."; "2. A aquaplanagem em pista molhada não configura caso fortuito quando previsível e evitável mediante a adoção cautela na direção do veículo automotor."; "3. No caso dos autos, diante de um orçamento completo e de outro, incompleto e dissonante da magnitude dos danos causados ao veículo, o valor da indenização por danos materiais deve considerar o orçamento técnico mais completo e compatível com os danos efetivamente sofridos. Se, contudo, o valor do orçamento supera o valor de mercado do bem, a indenização pelos danos materiais deve ser realizada conforme a Tabela FIPE."; "4. A indenização por danos morais é devida quando o acidente de trânsito resulta em lesões físicas e abalo psíquico, inclusive pela perda de familiar, sendo o montante fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 393, parágrafo único; CTB, art. 28; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há.